Tribunal: TJES
Processo: 0001925-53.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Curatela; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-11-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001925-53.2021.8.08.0048

APELANTE:
MARIA DE FÁTIMA DE JESUS PEREIRA

APELADO:
RONALD RICHARD PEREIRA GONÇALVES

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – CURATELA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRAZO – DE DOIS EM DOIS ANOS – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Com base na lei,
o curador é obrigado a prestar balanços anuais e contas em juízo, sob forma contábil, de dois em dois anos, de sua administração, regra esta que admite mitigação
.

2. Por garantir o melhor interesse do curatelado, protegendo de forma efetiva seu patrimônio, e em razão da curatela, no âmbito financeiro, limitar-se à administração do benefício assistencial pago pelo INSS, no valor de 1 (um) salário-mínimo, não há óbice para que a prestação de contas se dê na forma do art. 1.757, primeira parte, do CC, ou seja, de 2 (dois) em 2 (dois) anos.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR

PROVIMENTO
ao apelo, para determinar que a recorrente preste contas da curatela de 2 (dois) em 2 (dois) anos.

Vitória/ES, 19 de outubro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001925-53.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DE FATIMA DE JESUS PEREIRA
APELADO: RONALD RICHARD PEREIRA GONCALVES
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001925-53.2021.8.08.0048

APELANTE:
MARIA DE FÁTIMA DE JESUS PEREIRA

APELADO:
RONALD RICHARD PEREIRA GONÇALVES

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA DE FÁTIMA DE JESUS PEREIRA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Órfão e Sucessão de Serra/ES, que julgou procedente (fls. 46 e verso) o pedido inicial para decretar a curatela de
RONALD RICHARD PEREIRA GONÇALVES
.

Aduz a recorrente (fls. 49/52-verso) que por ser a quantia auferida pelo recorrido de pequena monta (equivalente a um salário mínimo), não se faz necessária a prestação anual de contas.

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 3093568) pelo provimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 18 de outubro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 08/11/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARIA DE FÁTIMA DE JESUS PEREIRA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Órfão e Sucessão de Serra/ES, que julgou procedente (fls. 46 e verso) o pedido inicial para decretar a curatela de
RONALD RICHARD PEREIRA GONÇALVES
.

Segundo sustenta o recorrente (fls. 49/52-verso) a quantia auferida pelo recorrido de pequena monta (equivalente a um salário mínimo), não se faz necessária a prestação anual de contas.

Pois bem. Segundo estatuem os arts. 1.756, 1.757 e 1.781, do Código Civil:

Art. 1.756. No fim de cada ano de administração, os tutores submeterão ao juiz o balanço respectivo, que, depois de aprovado, se anexará aos autos do inventário.

Art. 1.757. Os tutores prestarão contas de dois em dois anos, e também quando, por qualquer motivo, deixarem o exercício da tutela ou toda vez que o juiz achar conveniente.

Art. 1.781. As regras a respeito do exercício da tutela aplicam-se ao da curatela, com a restrição do art. 1.772 e as desta

Seção.

No mesmo rumo, prevê o art. 84, Lei nº 13.146/15:

Art. 84, § 4º. Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano.

No caso, vê-se que a lei estabelece que o curador é obrigado a prestar balanços anuais e prestar contas em juízo, sob forma contábil, de dois em dois anos, de sua administração.

Trata-se de medida voltada à proteção do curatelado e de seu patrimônio, garantindo-lhe a manutenção do patrimônio mínimo para a existência digna.

Com relação ao prazo para a prestação de tais contas, em que pese a exigência legal, possível constatar que a jurisprudência deste eg. Tribunal vem mitigando tais disposições normativas até mesmo para dispensar o curador de tal prestação, o que, por maior razão, permite fazer com relação ao prazo para o exercício de tais
munus
.

A respeito, vale citar os seguintes julgados:

[...] 1. O artigo 84, § 4º, da Lei 13.146/2015: § 4º Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano. 2. No entanto, apesar do disposto no artigo 84, § 4º, da Lei 13.146/2015, é possível dispensar o curador da prestação de contas quando o curatelado não possui bens, aufere renda mensal de um salário-mínimo decorrente de benefício assistencial pago pelo INSS e o curador é o seu próprio filho, de modo que mostra-se desarrazoada a determinação de prestação de contas por parte do apelante. 3. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível nº 048198988189, Rel. Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Quarta Câmara Cível, Dje 19/04/2022).

[...] 1 Nos termos do art. 1.757 do Código de Processo Civil, os tutores prestarão contas de dois em dois anos, e também quando, por qualquer motivo, deixarem o exercício da tutela ou toda vez que o juiz achar conveniente. 2 - Em algumas situações, o Superior Tribunal de Justiça já afastou a referida obrigação na hipótese em que o curador do incapaz for o cônjuge e o regime for o da comunhão universal. (AgInt nos EDcl no REsp 1851034/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020) 3 - A baixa monta dos rendimentos do curatelando não são motivos suficientes para afastar a determinação do art. 1.757 da legislação civilista, sendo a prestação de contas incumbência que decorre da lei. 4 - Recurso improvido. (Apelação Cível nº 048198990599, Rel. Des.
MANOEL ALVES RABELO
, Quarta Câmara Cível, Dje 18/02/2022).

No caso, por garantir o melhor interesse do curatelado, protegendo de forma efetiva seu patrimônio, e sendo incontroverso que, no âmbito financeiro, a curatela se limita à administração do benefício assistencial pago pelo INSS, no valor de 1 (um) salário-mínimo, não vejo razão para vedar que a prestação de contas se dê na forma do art. 1.757, primeira parte, do CC, ou seja, de 2 (dois) em 2 (dois) anos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
, para determinar que a recorrente preste contas da curatela de 2 (dois) em 2 (dois) anos.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0001925-53.2021.8.08.0048

APELANTE:
MARIA DE FÁTIMA DE JESUS PEREIRA

APELADO:
RONALD RICHARD PEREIRA GONÇALVES

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – CURATELA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRAZO – DE DOIS EM DOIS ANOS – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Com base na lei,
o curador é obrigado a prestar balanços anuais e contas em juízo, sob forma contábil, de dois em dois anos, de sua administração, regra esta que admite mitigação
.

2. Por garantir o melhor interesse do curatelado, protegendo de forma efetiva seu patrimônio, e em razão da curatela, no âmbito financeiro, limitar-se à administração do benefício assistencial pago pelo INSS, no valor de 1 (um) salário-mínimo, não há óbice para que a prestação de contas se dê na forma do art. 1.757, primeira parte, do CC, ou seja, de 2 (dois) em 2 (dois) anos.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR

PROVIMENTO
ao apelo, para determinar que a recorrente preste contas da curatela de 2 (dois) em 2 (dois) anos.

Vitória/ES, 08 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.